Tribunal: TJDFT
Processo: 0738442-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). CONTRADIÇÃO INTERNA. PRECEDENTE EM SENTIDO. CARÊNCIA LÓGICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DESPESAS COM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO. INCLUSÃO NO PREÇO DA AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE POSSE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECONHECIMENTO POR DECRETO. MERO INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. Não é o caso.
3. O acórdão abordou todos os pontos relevantes para a resolução do litígio. Como restou esclarecido, o art. 113, § 1o, do Código Civil foi utilizado justamente pela falta de clareza do contrato quanto à interpretação pelos fatos ocorridos após a assinatura do ajuste. Entretanto, concluiu-se, através da aplicação do princípio da boa-fé objetiva, pela procedência da pretensão dos apelados, em sentido contrário do pretendido pela apelante. A interpretação dada ao contrato é de que os apelados anuíram ao pagamento das parcelas relativas à aquisição da posse do bem, incluídos os custos com a regularização do condomínio. Nesse sentido, afastou-se a possibilidade de rateio de tais despesas.
4. Depreende-se do julgamento que a regularização do imóvel não ocorre com o termo de verificação final do ente público quanto à conclusão das obras e nem se confunde com a vigência de quatro anos a partir do “Termo de Caução para Garantia de Obras Futuras de Regularização” firmado em 17/11/2020. Conforme dito no próprio precedente referido pela embargante, o art. 1o do Decreto Distrital no 41.185/2020 aprovou o projeto urbanístico de regularização. Diante disso, os apelados passaram a ter direito de registrar o bem, mediante adjudicação compulsória, nos exatos termos do art. 18 da Lei no 6.766/1979, que pressupõe a aprovação do projeto de loteamento. A precariedade decorre da autorização do projeto de regularização. Por outro lado, foi demonstrado o advento da condição suspensiva para a aquisição do imóvel, com a edição do referido decreto que não possui caráter precário, mas declaratório. O reconhecimento da regularidade do condomínio pelo Distrito Federal é suficiente para viabilizar o direito à adjudicação compulsória.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses no 1 e 2 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no REsp 1803277/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/04/2022).
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.